Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – IMPETRAÇÃO DO WRIT JUSTIFICADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DA DECISÃO –ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 11, §1o, DA LEI 12.527/2011 – PRAZO EXTRAPOLADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, DA LEI N. 7.692/2002 – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Não há falar em ausência de interesse de agir, quando demonstrada a utilidade que o provimento jurisdicional trará ao demandante e justificada, juridicamente, a impetração do mandado de segurança.
A demora na prestação das informações públicas, pelo Poder Público, caracteriza violação ao direito do acesso à informação, constitucionalmente previsto e disposto na Lei n. 12.527/2011, o que enseja a concessão da ordem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016511-15.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ORLANDO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 622.456.001-34 (IMPETRANTE), LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 24.692.201/0001-65 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL QUE FOI RETIFICADO EM SESSÃO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020